Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-24.2024.8.11.0031
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-24.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMIVAL RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 034.133.561-43 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA INDEVIDA DE TITULARIDADE. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral, reconhecendo falha na prestação do serviço, determinando o restabelecimento da titularidade da unidade consumidora em nome do autor e fixando reparação moral no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ao alterar indevidamente a titularidade e interromper o fornecimento de energia elétrica
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais decorrentes da interrupção do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de prestação de serviço público essencial entre fornecedor e consumidor final.

Inexistem elementos que comprovem autorização do consumidor para a alteração de titularidade ou débito apto a justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta ou de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.

A alegação de exercício regular de direito não se sustenta diante da ausência de prova válida que justificasse a troca de titularidade ou a suspensão do serviço.

Comprovada falha administrativa grave da concessionária, consistente na ausência de verificação adequada dos dados cadastrais, o consumidor
não pode ser responsabilizado
.

A tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
é infundada
, dada a postura diligente do autor em manter os pagamentos em dia e buscar solução administrativa.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura violação à dignidade do consumidor, sendo o dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de reparação moral revela-se razoável e proporcional, não configurando enriquecimento sem causa.

As razões recursais limitam-se à repetição de argumentos já apreciados na sentença, sem impugnação específica dos fundamentos, o que reforça a necessidade de sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da
alteração indevida da titularidade da unidade consumidora e da interrupção injustificada do fornecimento.

A
suspens
ão de serviço público essencial, em situação de adimplência do consumidor, configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Dano Moral julgada procedente para determinar que a ré efetue
a troca da titularidade do registro para o nome do autor e para que
indenize-o
em R$3.000,00, be
m como efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A
apelante sustenta, em síntese, que inexist
e
ato ilícito
sob
o argumento de que não praticou conduta capaz de gerar dano ao consumidor, nem houve demonstração de nexo causal entre sua atuação e o prejuízo alegado.

Defende ter atuado em exercício regular de direito, ressaltando que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta, dano, nexo causal e culpa, requisitos que não se encontram comprovados nos autos.

Aduz, ainda, que não
fic
ou caracterizado abalo moral indenizável, pois os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

De forma subsidiária, afirma que o valor fixado a título de indenização mostra-se excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual requer a redução significativa do montante arbitrado ou, alternativamente, a improcedência total dos pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais
.

Em contrarrazões, o apelado
alega
que a controvérsia decorre de típica relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial.

A
ssever
a que jamais solicitou a alteração da titularidade da unidade consumidora, nem autorizou terceiro a fazê-lo,
circunstância que
foi
comprovada pela documentação juntada, inclusive pelas faturas emitidas em nome diverso e pelos protocolos de atendimento administrativo sem solução.

Ressalta que a
C
oncessionária não produziu prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido, tampouco comprovou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Destaca que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo diante da adimplência, configura falha grave na prestação do serviço e violação ao dever de continuidade, sendo suficiente para caracterizar dano moral presumido.

Quanto ao valor indenizatório,
consign
a que a quantia fixada atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, possui caráter compensatório e pedagógico e se encontra em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência, não havendo falar em redução.

R
equer o não provimento do
R
ecurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta pela Concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Dano Moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço, determinando o restabelecimento da titularidade da unidade consumidora em nome do autor e fixando reparação moral no valor de R$3.000,00.

A
relação jurídica mantida entre as partes possui natureza consumerista, pois o autor figura como destinatário final do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, ao passo que a ré atua como fornecedora, circunstância que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Infere-se que não há elementos nos autos que indiquem que a
alteração da titularidade da unidade consumidora
foi
autoriza
da

pel
o legítimo
usuário
nem de que a
interrupção do fornecimento de energia elétrica
decorreu d
a existência de débito.

A situação retratada
está
comprovada por meio das faturas emitidas em nome de terceiro, do protocolo de atendimento administrativo sem solução e da
s
uspensão do serviço
.

Diante desse cenário, competia à
C
oncessionária demonstrar a regularidade de sua conduta ou a existência de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto,
impõe-se a
conclusão de que a responsabilidade da apelante é objetiva, nos termos do art
igo
14 do CDC, bastando a comprovação da conduta
irregular
, do dano e do nexo causal,
aspect
os claramente presentes no caso concreto.

A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois inexistiu prova de solicitação válida de troca de titularidade, tampouco de débito que justificasse
a interrupção
no fornecimento.

Pelo contrário
, o conjunto probatório evidencia falha administrativa grave, decorrente da ausência de cautela na conferência de dados e documentos, situação que não pode ser transferida ao consumidor.

Além disso, a tentativa de imputar ao autor qualquer contribuição para o evento danoso
é impertinente, pois ele
manteve o pagamento regular das faturas e buscou solução administrativa, sem obter resposta eficaz da
C
oncessionária, o que afasta por completo a tese de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Assim, permanece íntegro o nexo causal entre a conduta da fornecedora e o prejuízo experimentado.

No que se refere ao dano moral,
a
interrupção indevida de serviço público essencial, em contexto de adimplência do consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade da pessoa, sendo o dano presumido, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
O
abalo decorre do fato em si, dispensando prova específica do prejuízo, diante da essencialidade da energia elétrica para a vida diária.

Quanto ao valor arbitrado, a quantia de R$3.000,00 mostra-se
até mesmo aquém do que vem sendo fixad
o
em situações análogas
.
Logo, n
ão há falar em enriquecimento sem causa, pois o montante fixado não se revela excessivo
.

Por fim, verifica-se que as razões recursais
limitam-se
à repetição de argumentos já apreciados e afastados pelo juízo singular, sem impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da sentença, circunstância que reforça a necessidade de sua manutenção integral.

Pelo exposto,
neg
o
provimento
ao Recurso
, com a consequente aplicação do art
igo
85, §11, do Código de Processo Civil, para majoração dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026